Tribunal: STF
Processo: RE 75234
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
I.P.I. DECRETO N. 61.514-67, ART. 249, PARAGRAFO 2., II.
A REGRA DO ART. 249 DO DECRETO 61514-67, SEGUNDO A QUAL A
APRESENTAÇÃO DE CONSULTA SOBRE A INCIDENCIA DO IPI SUSPENDE O SEU
PAGAMENTO, NÃO SE APLICA, CONFORME DISPÕE O PARAGRAFO 2. DO MESMO
ARTIGO, NO CASO DE TER SIDO O IMPOSTO LANCADO NA NOTA FISCAL, ANTES
OU DEPOIS DE FORMULADA A CONSULTA, DEVENDO, ENTÃO, O CONTRIBUINTE
RECOLHER, O TRIBUTO NO PRAZO PREVISTO, SOB PENA DE MULTA POR FALTA
DE RECOLHIMENTO. E QUE SENDO O IMPOSTO COBRADO DO COMPRADOR DA
MERCADORIA, LANCADO NA NOTA FISCAL, DELE SE TORNA O PRODUTOR MERO
DEPOSITARIO.
PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.